Tribunal: TJMT
Processo: 1045573-87.2025.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1045573-87.2025.8.11.0001
ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS RECORRENTE: ALESSANDRA DE SOUZA VAZ
RECORRIDA: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 28 a 30/04/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – TRANSPORTE AÉREO – ATRASO DE VOO INFERIOR A QUATRO HORAS – ALEGAÇÃO DE DANOS REFLEXOS (PERDA DE TRANSPORTE TERRESTRE E AMEAÇA POR MOTORISTA DE APLICATIVO) – FATO DE TERCEIRO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1- Trata-se de Recurso Inominado interposto por ALESSANDRA DE SOUZA VAZ contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial em face de AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.
2- A sentença de origem afastou a pretensão indenizatória, sob o fundamento de que o atraso no voo de ida foi inferior a duas horas, o que, segundo a jurisprudência local, configura mero aborrecimento. Ademais, entendeu que a autora não comprovou a contratação do transporte terrestre que alega ter perdido, nem os dissabores relativos ao voo de volta.
3- Em suas razões, a recorrente defende que o atraso, ainda que curto, foi a causa direta para que perdesse seu transporte e fosse obrigada a contratar um motorista por aplicativo, ocasião em que sofreu graves ameaças. Sustenta a existência de nexo causal entre a falha inicial da companhia e o dano final, pugnando pela reforma da sentença para julgar os pedidos totalmente procedentes.
4- A controvérsia recursal consiste em definir se a responsabilidade da companhia aérea por um atraso de voo de curta duração se estende a danos graves provocados por terceiro (fato de terceiro), em evento subsequente e fora do ambiente aeroportuário.
5- A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos. Embora a relação seja de consumo e a responsabilidade da transportadora seja objetiva (art. 14 do CDC), esta não se confunde com a teoria do risco integral. A responsabilidade do fornecedor, embora independa de culpa, não é ilimitada, admitindo excludentes capazes de romper o nexo de causalidade.
6- No caso concreto, o dano mais grave narrado pela recorrente – a ameaça sofrida durante a corrida de aplicativo – constitui clássica hipótese de fato de terceiro, prevista no art. 14, § 3o, II, do CDC. A conduta do motorista é um ato autônomo, imprevisível e incontrolável pela companhia aérea, que configura um fortuito externo e rompe o nexo de causalidade entre o atraso do voo e o resultado danoso. O contrato de transporte aéreo não impõe à empresa o dever de garantir a segurança do passageiro em toda a sua jornada terrestre subsequente.
7- Quanto ao atraso em si, inferior a duas horas, o juízo de origem aplicou corretamente o entendimento consolidado nesta Turma Recursal de que, ausente circunstância excepcional diretamente ligada ao transporte, tal fato não ultrapassa o mero dissabor. A responsabilidade objetiva exige a demonstração do dano e do nexo causal, e este foi rompido. Este entendimento está em consonância com a jurisprudência:
8- TJ-MT - RI: 1002036-91.2023.8.11.0007, Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de Publicação: 27/10/2023 – "O atraso de voo não gera, por si só, dano moral presumido, devendo ser demonstrada circunstância que faça extrapolar o mero aborrecimento."
TJ-MT 1060010-23.2019.8.11.0041 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Publicação: 10/08/2022 – "Configura o dever de indenizar se a empresa aérea não demonstra que, prestado o serviço, o defeito inexiste ou mesmo a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (artigo 14, § 3o do Código de Defesa do Consumidor)."
9- Afastada a responsabilidade da recorrida pelo evento principal (ameaça) e considerando que o atraso isoladamente não gera dano moral indenizável no caso, e que os demais danos não foram comprovados, a manutenção da improcedência da ação é a medida que se impõe.
10- A sentença, portanto, deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com os acréscimos da presente súmula. A súmula de julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
11- Recurso conhecido e não provido.
12- Condeno a parte recorrente, vencida, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, observada a suspensão da exigibilidade, em razão do deferimento da gratuidade de justiça.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1045573-87.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ALESSANDRA DE SOUZA VAZ - CPF: 022.565.531-40 (RECORRENTE), POLIANDRO DA SILVA MOURA - CPF: 018.741.381-92 (ADVOGADO), JANAINA DE SOUZA - CPF: 018.433.491-83 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026